Tribunal: TJES
Processo: 5006640-05.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006640-05.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: GECYRA FRANCA DO ROSARIO FLORENTINO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006640-05.2024.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: GECYRA FRANCA DO ROSARIO FLORENTINO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS E EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS. FALHA NOS MECANISMOS DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GECYRA FRANCA DO ROSARIO FLORENTINO
em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
aduzindo a requerente que possui conta junto ao requerido (ag. 478-2, conta nº 7370-9). Informa, no entanto, que em março de 2024 recebeu uma mensagem acerca de uma compra realizada junto ao Mercado Livre, bem como dois empréstimos, que alega desconhecer. Ao realizar a contestação, o pedido foi negado. Busca, assim, a restituição em dobro dos valores descontados, cancelamento dos empréstimos, além de danos morais.

Em contestação (ID 11000891), o requerido apresenta defesa genérica, apenas destacando que a contratação se deu via aparelho celular, com o fornecimento de sua senha pessoal.

A sentença (ID 11000902) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Em face do exposto, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos iniciais pelo que, CONDENO o requerido a:

a) CANCELAR os empréstimos e compras objeto dos autos, devendo se abster de efetuar cobranças relativas a esses, bem como de incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes, na forma da decisão de ID n°43661095, a qual RATIFICO;

b) RESTITUIR, à autora, em dobro, o valor cobrado em suas faturas de cartão, referente às compras e empréstimos não realizados, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice da CGJES desde a propositura da demanda, salientando-se que não se trata de sentença ilíquida, eis que para apurar o valor devido basta a realização de simples cálculo aritmético.

c) PAGAR à autora indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11000903), alegando de forma bastante genérica e sucinta a ausência de falha na prestação dos serviços, considerando que todas as transações ocorreram mediante uso de senha pessoal.

A autora apresentou contrarrazões (ID 11000908), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que, apesar de imprevisível e inevitável, decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Nesse sentido, analisando os autos, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o ora recorrente não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços. A falha no sistema de segurança foi manifesta, eis que em dias seguidos foram realizados dois empréstimos (R$ 5.800,00 e R$ 5.300,00), bem como quatro compras junto ao Mercadolivre*, Mp*2 produtos e Mp*inpower, totalizando aproximadamente R$ 14.600,00 (quatorze mil e seiscentos reais), sem qualquer bloqueio pelo sistema anti-fraude (ID 11000672).

Da r. sentença, colaciono:

“Todavia, esse não traz aos autos nada que de fato corrobore a alegação feita, já que nem ao menos informa dados de geolocalização, ID do usuário, IP da máquina em que o contrato foi assinado ou, pelo menos, foto da contratante no momento da assinatura eletrônica.

Diante da controvérsia fática e possuidor de todo acervo probante, o requerido, como já conhecedor de toda impugnação lançada pela parte autora, em que intensamente reproduz que não possui essa contratação com o réu, deveria trazer provas contundentes aos autos”.

Assim, o ressarcimento pelo prejuízo material e o cancelamento dos empréstimos foi corretamente adotado pelo magistrado de piso.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que a conta da autora foi invadida e diversas transações foram realizadas sem o seu consentimento.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)